Tribunal: TJMT
Processo: 1015527-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015527-60.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1015527-60.2021.8.11.0000
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Agravada: Karlla Jessyca Franco de Freitas
Processo na origem no 1040028-23.2019.8.11.0041
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move Karlla Jessyca Franco de Freitas (Proc. no 1040028-23.2019.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela seguradora, ora agravante, em razão da intempestividade.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, em razão da ausência de intempestividade e da nulidade da intimação.
Afirma que os advogados constituídos não foram devidamente intimados via diário de justiça eletrônico, mesmo devidamente constituídos.
Alega que a Portaria no 161/2017 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso determinou que as comunicações dos atos processuais praticados no PJE devem ser realizadas por meio de publicação do diário de justiça eletrônico.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e exonerar a seguradora do pagamento de multa e honorários do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer seja considerada tempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com a remessa ao juízo de origem.
É o relato.
Decido.
Trata-se de decisão proferida em ação de conhecimento, que não recebeu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em razão da intempestividade.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator